Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS DO INTERESSE LEGÍTIMO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE ANTECEDENTES E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não procede o pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, a pretexto de que o réu buscava apenas o recebimento de verbas rescisórias, quando não há provas do alegado inadimplemento.
2. Mantém-se a qualificadora do abuso de confiança do crime de furto (art. 155, §4o, inciso II, do CP), quando o conjunto probatório demonstra que o réu, após recente demissão, ficou na posse das chaves do estabelecimento comercial e retornou ao local, em horário noturno, e subtraiu expressivo valor em dinheiro que lá se encontrava.
3. Condenações com trânsito em julgado por contravenção penal, apesar de não caracterizarem reincidência, podem ser empregadas para valoração desfavorável dos antecedentes do réu.
4. Acertado o aumento devido à valoração de um vetor de circunstância judicial quando é equivalente a 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido entre os patamares mínimo e máximo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
5. Em observância ao critério trifásico da dosimetria da pena estabelecido no art. 68 do Código Penal, não é possível a compensação entre institutos de fases distintas.
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.